Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ART. 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. OITIVA DA VÍTIMA. RENOVAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. LEI No 13.431/21017. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 232 DO ECA. ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. AGRAVANTE ART. 61, II, "F", DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
I – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas declarações da genitora e de sua avó, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – A ausência de constatação de vestígios de conjunção carnal, atos libidinosos ou mesmo de violência física pelo laudo de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a existência de crime de estupro de vulnerável quando se tratar de conduta que, por sua natureza, não deixa vestígios.
III – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
IV – Não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 CPP se a vítima, apesar de não ter sido ouvida em juízo, apresenta versão firme e coerente e esta foi devidamente corroborada pela prova judicial.
V – Conforme já decidiu o STJ, a renovação da oitiva da vítima em sede judicial “é expressamente dissuadida pela Lei. n. 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2o, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal” (HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021.)
VI – A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para o ilícito previsto no art. 232 do ECA e tampouco para a conduta descrita no art. 215-A do CP.
VII – Implica bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
VIII – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
IX – Ainda que a alegada hipossuficiência não seja argumento para a sua exclusão, reduz-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado é desproporcional.
X – Recurso conhecido e parcialmente provido.